Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-21.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-21.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLUSA SILVA PORCINO

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Servidora pública municipal ocupante do cargo de agente comunitária de saúde. Décimo terceiro salário referente ao exercício de 2024. Verba de natureza constitucional. Ônus da prova acerca da quitação da obrigação. Ausência de comprovação documental do pagamento pelo ente público. Impossibilidade de exigência de prova negativa pela servidora. Razões recursais parcialmente dissociadas da controvérsia. Violação mitigada ao princípio da dialeticidade recursal. Manutenção integral da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, condenando o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2024.

II. Questão em discussão

2. Definir se incumbia à servidora comprovar o não recebimento do décimo terceiro salário ou ao Município demonstrar a quitação da verba e estabelecer se as razões recursais apresentadas impugnam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O décimo terceiro salário constitui direito social fundamental assegurado pelo art. 7º, VIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/1988.

4. A comprovação do vínculo funcional da autora com a Administração Pública, inclusive mediante contracheque referente ao mês de dezembro de 2024, torna presumido o direito ao recebimento da gratificação natalina.

5. O ônus de comprovar o pagamento da verba salarial incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da autora.

6. Exigir da servidora a demonstração do não recebimento da verba implicaria impor a produção de prova negativa, incompatível com a lógica do sistema processual civil.

7. A Administração Pública possui plena disponibilidade dos documentos aptos a demonstrar a quitação da obrigação, como folhas de pagamento, ordens bancárias e recibos de transferência.

8. A ausência de qualquer documento idôneo comprovando o pagamento do décimo terceiro salário conduz à presunção de inadimplência em favor da servidora.

9. As razões recursais relativas ao incentivo financeiro adicional dos agentes comunitários de saúde mostram-se dissociadas do objeto da demanda, que se restringe ao pagamento do décimo terceiro salário de 2024.

10. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se satisfazendo com alegações genéricas e desconectadas da controvérsia efetivamente decidida.

11. A sentença ilíquida impede, neste momento processual, a fixação definitiva do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja apuração deve ocorrer em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000637-21.2025.8.05.0130,
em que são apelante
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA
e

apelado

VANDERLUSA SILVA PORCINO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.